Tribunal: TJDFT
Processo: 0705299-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. SUCUMBENCIA MÍNINA DOS AUTORES. BASE DE CÁLCULO. UMA ANUIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 85, CAPUT, §§ 1o e 2o, 86, PARÁGRAFO ÚNICO, E 292, INCISO III, TODOS DO CPC.

1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais.

2. Demonstrada a capacidade do alimentante e sendo deduzidas as necessidades dos alimentados, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.

3. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro arcará com a integralidade da verba sucumbencial (art. 86, parágrafo único, do CPC).

4. Nas ações de natureza alimentar, o percentual da verba honorária incide sobre doze (12) prestações mensais dos alimentos fixados pela sentença, a teor do art. 292, inciso III, do CPC, impondo-se a reforma do decisum, neste ponto, para adequá-la aos percentuais dispostos no art. 85, § 2o, do CPC.

5. Apelo não provido.